Tribunal: CARF
Processo: 15504.721908/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721908/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.759 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
SAVASSI COMERCIAL DE MALAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2017
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
Subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento de inclusão da
contribuinte ao Regime Tributário do Simples Nacional, ratificar o Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-92.692 da 15a Turma da DRJ/RJ1, de 25 de outubro de
2017 (fls. 28 a 31):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721908/2017-11
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721908/2017-11

A Interessada solicitou inclusão no Simples Nacional em 07/01/2017, mas teve seu
pedido indeferido pelo fato de possuir débitos fiscais em situação de exigibilidade —
cfr. Termo de Indeferimento da Opção, às fls. 11 – Data do registro: 13/02/2017.
Insatisfeita, a Interessada protocolizou, em 13/03/2017, a manifestação de
inconformidade de fls. 02, alegando, em síntese, que que já teria regularizado a
pendência, por meio de parcelamento. Para comprovar o alegado, anexou os
comprovantes de fls. 15/16.
É O RELATÓRIO.
A DRJ/RJ1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi impedido de aderir ao
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fl. 31):
[...] Ora, no caso em análise, a pesquisa de fls. 27 indica que as pendências não foram
regularizadas. Oportuno observar que os débitos de Simples Nacional que deram
causa ao indeferimento da opção, referentes aos meses de junho a outubro de 2016,
não foram incluídos no parcelamento a que se refere o contribuinte, fato que pode ser
facilmente verificado pelo exame dos débitos listados no documento de fls. 15/16.
[...] Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à manifestação de inconformidade da
Interessada, CONFIRMANDO, deste modo, o INDEFERIMENTO de sua opção pelo
Simples Nacional formalizada em 07/01/2017.
(grifos nossos)
Dessa forma, a 15a Turma da DRJ/RJ1 decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fl. 29), requerendo que seja revista o indeferimento do pedido de adesão ao Simples Nacional
levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 36 a 46).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 15a
Turma da DRJ/RJ1 requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721908/2017-11

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário, ano-calendário 2017.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 21 de dezembro de
2017, vide termo de recebimento da RFB, fl. 35, face ao recebimento da intimação datada de 23
de novembro de 2017, fl. 32), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que à contribuinte
foi indeferido seu pedido de inclusão ao Regime Tributário do Simples Nacional, pelo Termo de
Indeferimento da Opção Pelo Simples Nacional, registrado em 13 de fevereiro de 2017 (fl. 07),
face o artigo 17, V, da Lei Complementar no 123 de, por possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal com exigibilidade não suspensa.
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Não obstante as decisões administrativas, a empresa contribuinte justifica o
inadimplemento em decorrência das dificuldades financeiras oriundas do cenário econômico (fl.
38):
Contudo, tal assertiva não merece vicejar, haja vista que com o atual cenário econômico
as empresas passam por dificuldades financeiras. Deficiência que não é exclusividade
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721908/2017-11

de determinado ramo, conforme constata-se no mercado interno como um todo - crise
confirmada diariamente nas notícias.
Assim, ao invés de serem socorridas, tais empresas são excluídas do regime tributário
Simples Nacional por um sistema que, em sua essência, visa estimular seu
desenvolvimento.
Ocorre que as alegações da empresa contribuinte não merecem prosperar.
Os débitos não quitados e com a exigibilidade não suspensa que motivaram a
exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional podem ser constatados à fl. 17,
conforme documento anexado pela autoridade tributária:

Importa mencionar que o disposto no parágrafo 2o do artigo 16 da Lei
Complementar no 123/2006, condiciona a adesão ao Simples Nacional à quitação de todos os
impedimentos, no mês de janeiro, até o seu último dia útil:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
Observa-se, no entanto, que apesar de constar expressamente na Lei
Complementar no 123 de 2006 a obrigatoriedade da regularização de sua situação até o último
dia útil de janeiro, a contribuinte permaneceu inerte.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.759 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721908/2017-11

Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, à época do indeferimento à opção pelo Simples Nacional, e após o termo final
estipulado em lei, não merece razão a contribuinte.
Dispositivo
Posto isso, subsistindo os motivos que ensejaram o indeferimento da contribuinte
em ingressar ao Sistema do Simples Nacional, não há motivos para a reforma do acórdão da
DRJ. Dessa forma, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário da contribuinte,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital